Tribunal: TJBA
Processo: 8084793-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084793-72.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VITOR DOS SANTOS BARRETO Advogado(s): RAFAEL MATOS GOBIRA APELADO: PICPAY SERVICOS S.A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PICPAY CARD – MODALIDADE LIMITE GARANTIDO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA TRANSAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL E LOGS SISTÊMICOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de procedimento comum ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, na qual se buscava a declaração de inexistência de débito oriundo de cartão de crédito, a restituição de valores e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de não reconhecimento de transação financeira e suposta fraude. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito e da transação impugnada, afastando a alegação de fraude; (ii) estabelecer se a cobrança questionada e a conduta da ré configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais. III . Razões de decidir 3. Incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e da transação quando o consumidor nega sua realização, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da hipossuficiência técnica do consumidor. 4. Telas sistêmicas, quando acompanhadas de outros documentos bilaterais e registros técnicos detalhados, constituem meio probatório idôneo para comprovar a existência e a legitimidade da contratação e do débito. 5. A instituição financeira comprova que o consumidor solicitou e ativou o PicPay Card na modalidade “Limite Garantido”, mediante validação de identidade com envio de documentos pessoais e selfie, vinculando saldo em conta e cofrinho como garantia do limite de crédito. 6. Os logs do sistema demonstram que a transação impugnada, no valor de R$ 99,00, foi realizada a partir do dispositivo móvel habitualmente utilizado pelo consumidor e autorizada por biometria facial, mecanismo de segurança robusto apto a confirmar a manifestação de vontade. 7. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da biometria facial e a renúncia à produção de provas pelo autor enfraquecem a alegação de fraude ou uso indevido por terceiros. 8. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova não dispensam o consumidor da apresentação de indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito, sendo insuficiente a mera alegação genérica. 9. Inexistente falha na prestação do serviço e sendo legítima a cobrança, não se configura dano moral indenizável, tratando-se de situação que não ultrapassa o mero dissabor. IV. Dispositivo 10. Recurso de Apelação conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8084793-72.2024.8.05.0001, que tem como parte Apelante, VITOR DOS SANTOS BARRETO e, parte Apelada, PICPAY SERVICOS S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator